Tribunal: TJDFT
Processo: 0717562-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. DÍVIDA EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DIRIGIDAS À PESSOA DO SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sociedade empresarial, por possuir personalidade jurídica própria, é responsável direta por todos os seus direitos e obrigações, razão pela qual “os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei”, conforme disciplina o artigo 795 do Código de Processo Civil.
2. Não pode a instituição financeira exigir diretamente do sócio o pagamento do débito da pessoa jurídica e a qual representa, de modo que a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes consistiu em ato ilícito.
3. O dano moral, no caso de inscrição indevida nos órgãos de restrição, é in re ipsa e, portanto, não depende de prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1828271/RS, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.